Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705405-09.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOLUCTION LOGÍSTICA E EVENTOS EIRELI em face da decisão proferida pelo douto Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA, em desfavor da agravante e MARIA CELIA LIMA PAIVA FIGUEIREDO, indeferiu o pedido de levantamento do montante que excede 30% (trinta por cento) dos valores penhorados. Eis o teor do r. decisório recorrido (ID 58121189 – processo de referência): Por meio da petição de ID57317465 as executadas pleiteiam o levantamento dos valores penhorados que excedem aos 30% limitados pela decisão de ID, fundamentando o seu pedido na iminência de inviabilização da execução contratual junto à Administração Pública. O autor, no mesmo sentido, pleiteia o levantamento do percentual de 30% dos valores penhorados, defendendo que se trata de valor incontroverso por não terem sido objeto de impugnação pelos executados, afirmando que que estes se limitaram a requerer a expedição de alvará de levantamento no momento processual oportuno para oferecimento de impugnação. Indefiro ambos os pedidos. A decisão que deferiu a limitação da penhora dos créditos dos executados a 30% foi objeto de recurso tanto pela exequente quanto pelas executadas, conforme de depreende dos IDS de n. 54954137 e ID54981979. Embora não tenha sido concedido efeito suspensivo à decisão agravada, há possibilidade de reforma do "decisum" de forma prejudicial ou favorável para as duas partes. Pelo exposto, condiciono o levantamento de valores à preclusão da decisão de ID54478948. Aguardem-se os julgamentos dos Agravos. Inconformada, aduz a recorrente, em suma, que o indeferimento do pedido de levantamento de 70% (setenta por cento) dos valores depositados em Juízo implica violação ao princípio da preservação da empresa voltado à proteção da atividade econômica. Adverte que, caso mantida a medida constritiva que recai sobre a integralidade dos créditos depositados, pelos Ministérios da Saúde, da Cidadania e da Educação, em seu favor, não conseguirá arcar com as obrigações consagradas nos contratos pactuados com a Administração Pública. Requer, assim, a reforma da r. decisão para que seja determinado o desbloqueio de 70% (setenta por cento) dos valores retidos pelo Juízo ordinário nos autos de no 0710675-79.2018.8.07.0001. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da leitura mais detida do caderno processual eletrônico, verifica-se que o édito de ID 54478948 (processo de referência), acolhendo impugnação apresentada pela executada, restringiu a penhora vindicada a 30% (trinta por cento) dos créditos, depositados em seu favor, referentes aos contratos administrativos pactuados com os Ministérios da Saúde, da Cidadania e da Educação. Relevante ao desate da contenda é o teor da decisão proferida por esta Relatoria, quando da análise do agravo de instrumento de n. 0701813-54.2020.8.07.0000, vinculado aos mesmos autos principais a que se refere o recurso em apreço. Reveja-se: Incumbe ao julgador, no caso em apreço, em homenagem ao princípio da menor onerosidade, moderando o ímpeto executivo da agravante, impedir a cessação das atividades empresariais desempenhadas pela pessoa jurídica demandada, sem, contudo, frustrar a legítima expectativa autoral de absoluto adimplemento do seu crédito. Nesse sentido, reputa-se razoável a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores a serem outorgados à SOLUCTION LOGÍSTICA E EVENTOS EIRELI por força dos contratos administrativos celebrados com o Ministério da Saúde, o Ministério da Cidadania e o Ministério da Educação, nos exatos moldes indicados na decisão guerreada. Inadmissível, desse modo, a retenção de 100% (cem por cento) daquele numerário, tal como pretende a recorrente, eis que sua outorga importaria na violação do aludido preceito. Assim, em obediência ao princípio da preservação da empresa, encartado no art. 47 da Lei 11.101/05, e ante o reconhecimento de que a penhora ultimada recai sobre apenas 30% (trinta por cento) dos valores retidos, não se vislumbra, no caso, óbice à remoção do embaraço que paira sobre o numerário remanescente, correspondente a 70% (setenta por cento) da soma aprisionada. Por tais fundamentos, defiro a liminar, para autorizar o levantamento, em favor da executada, de 70% (setenta por cento) dos valores retidos nos autos de no 0710675-79.2018.8.07.0001. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador